Tribunal: TJMT
Processo: 1024028-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024028-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA

APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), LUCAS ANDRADE MENDES - CPF: 018.646.761-32 (EMBARGANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. IDENTIFICAÇÃO INCORRETA DO IMPETRANTE. ACOLHIMENTO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar mandado de segurança, equivocadamente indicou pessoa diversa como impetrante, quando, na verdade, o impetrante correto o embargante.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado, especificamente na identificação do impetrante, e a possibilidade de correção do equívoco sem alteração do mérito da decisão.

III.
Razões de decidir

3. O erro material é evidente, conforme indicado nas peças processuais, sendo passível de correção nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

4. A correção do erro não implica modificação no mérito da decisão proferida, limitando-se a ajustar os dados formais para que reflitam os elementos constantes nos autos.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Correção do dispositivo do acórdão para que conste:

"Ante o exposto, CONCEDO a Segurança vindicada, por ausência de motivação do ato de remoção, tão somente em relação ao Impetrante Lucas Andrade Mendes, tornando definitiva a liminar concedida em id. 236669182."

Tese de julgamento:
"Erros materiais que não alterem o mérito da decisão podem ser corrigidos por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Turma
:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCAS ANDRADE MENDES
contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que concedeu a ordem nos termos do voto do Relator, conforme segue
:

"
Ante o exposto,
CONCEDO
a Segurança

vindicada, por ausência de motivação do ato de remoção, tão somente em relação ao Impetrante
Rui dos Santos
, tornando definitiva a liminar concedida em id. 236669182
.
"
(id.
253168667
).

O embargante aponta que ocorreu
erro material
, vez que o Mandado de Segurança restou impetrado pelo embargante, ou seja,
LUCAS ANDRADE MENDES.

Regularmente intimado, o embargado se manifestou pelo provimento dos embargos de declaração (id. 257308192).

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, considerando que o acórdão embargado foi disponibilizado no DJe em 21/11/2024, iniciando-se o prazo em 22/11/2024, e o recurso foi oposto em 21/11/2024, dentro do prazo legal previsto no art. 1.023 do CPC.

Consoante disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e
III - corrigir erro material
.

Aduz o embargante que o referido acórdão contém
erro material
, vez que o Mandado de Segurança foi impetrado por ele,
Lucas Andrade Mendes
, e não por
Rui dos Santos
, como constou equivocadamente na decisão.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Mandado de Segurança foi, de fato, impetrado pelo ora embargante, conforme indicado nas peças processuais. A menção ao nome "Rui dos Santos" no dispositivo decorre de erro material manifesto, passível de correção por meio dos presentes embargos, conforme previsto no art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

O erro material não exige qualquer alteração de mérito ou nova apreciação da matéria já decidida, mas tão somente a adequação formal da decisão, garantindo a correção dos dados indicados e sua perfeita conformidade com os elementos constantes nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece a possibilidade de sanar erros materiais em decisões judiciais por meio de embargos de declaração, quando o equívoco não altera o conteúdo essencial da decisão, mas se restringe a aspectos formais e objetivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para corrigir o erro material apontado, retificando-se o dispositivo do acórdão embargado, que passa a constar da seguinte forma:

"
Ante o exposto,
CONCEDO
a Segurança vindicada, por ausência de motivação do ato de remoção, tão somente em relação ao Impetrante
Lucas Andrade Mendes
, tornando definitiva a liminar concedida em id. 236669182
."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025